Tribunal: TJMT
Processo: 1031107-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031107-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JOSE TORRES DA MASCENA - CPF: 361.745.301-59 (AGRAVANTE), JOSIVAM DE SA DA MASCENA - CPF: 042.988.571-74 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031107-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA.

AGRAVADOS:
BANCO JOHN DEERE S.A.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. BUSCA E APREENSÃO. STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Torres da Mascena e Josivam de Sá da Mascena contra decisão que não reconheceu a essencialidade de cinco bens objeto de busca e apreensão, nos autos da Ação de Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na verificação da essencialidade dos bens de capital apreendidos, considerando o disposto no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, que veda a retirada de bens necessários à atividade da empresa durante o stay period.

III. Razões de decidir

3.

A Lei n. 11.101/2005 prevê a suspensão das execuções para garantir a reorganização da empresa em crise.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os credores fiduciários não podem promover a retirada de bens essenciais durante o período de blindagem legal.

5.

No caso concreto, os bens em questão são maquinários agrícolas indispensáveis para a continuidade das atividades produtivas da recuperanda.

6.

O parecer do administrador judicial confirma a essencialidade dos bens, evidenciando que sua apreensão comprometeria significativamente o plano de recuperação.

7.

A busca e apreensão foi ajuizada após o deferimento da recuperação judicial, sugerindo tentativa de frustrar a proteção conferida pela legislação recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão liminar e determinar a permanência dos bens sob posse da recuperanda até ulterior deliberação do juízo.

Tese de julgamento: "A apreensão de bens essenciais à atividade empresarial durante o período de stay period contraria o princípio da preservação da empresa e deve ser obstada, salvo comprovação inequívoca de situação excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o e 49, §3o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031107-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA.

AGRAVADOS:
BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ TORRES DA MASCENA e JOSIVAM DE SÁ DA MASCENA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1010904-97.2024.8.11.0015,
que não reconheceu a essencialidade de 05 bens que foram objetos da ação de busca e apreensão n. 1000539-50.2024.8.11.0090.

Os agravantes sustentam que em 25/04/2024 ajuizaram o pleito de recuperação judicial, distribuído ao juízo da 4a Vara Cível de Sinop, cujo processamento foi deferido em 09/05/2024.

Asseveram que, em seguida, requereram o reconhecimento da essencialidade dos seus bens para as atividades agrícolas, em especial, os 05 bens objetos da Ação de Busca e Apreensão 1000539-50.2024.8.11.0090, quais sejam:

Alegam que informaram que o agravado havia ajuizado a ação em segredo de justiça e obtido êxito na apreensão, ignorando completamente a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial e vigência do período de blindagem.

Afirmam que, no entanto, quanto aos referidos bens indicados acima, não restou analisado o requerimento de reconhecimento de essencialidade, ao argumento de que estes não foram encontrados pelo administrador judicial quando da realização da vistoria
in loco
.

Argumentam que o juízo de primeiro grau agiu de forma contraditória, ao fundamento de que, se é necessário a vistoria dos bens,
in loco
, para enfrentar a essencialidade, então deveriam ter sido deferidos os pedidos para a expedição de ofícios aos juízos das comarcas de Nova Canaã do Norte–MT e Itaúba–MT, com o intuito de prevenir atos expropriatórios sem a prévia consulta do juízo recuperacional, o que não restou autorizado.

Defendem que os bens ora debatidos se tratam de maquinários, sendo de fácil percepção a essencialidade dos mesmos para as atividades desenvolvidas pelos produtores rurais.

Aponta que

o crédito pertencente ao titular da posição de proprietário fiduciário não sofre os efeitos da recuperação judicial, em vista da determinação contida no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O preparo recursal foi recolhido, conforme guia de id 240282672.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 249871195.

Contrarrazões apresentadas no id. 253632654, refutando as razões recursais.

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não reconheceu a essencialidade de 05 bens que foram objetos da ação de busca e apreensão n. 1000539-50.2024.8.11.0090, quais sejam:

·

01 ESCAVADEIRA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC 1F9210GXCKD521288

·

01 TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 6210M 1BM6210MCM3000451

·

01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC S3 1F9210GXKMD522201

·

01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA JOHN DEERE, MODELO 210G LC S3 1F9210GXCND522607

·

01 TRATOR, MARCA JOHN DEERE, MODELO 5080E 1BM5080EKN6107872

A Lei n. 11.101/2005, que rege a recuperação judicial e falência, estabelece, em seu art. 6o, a suspensão das ações e execuções em face da empresa em recuperação, com o objetivo de viabilizar sua reorganização econômica e garantir a preservação da atividade empresarial. O § 3o do art. 49, por sua vez, veda a retirada de bens de capital essenciais à manutenção da empresa.

O entendimento jurisprudencial pacificado no Superior Tribunal de Justiça reforça essa diretriz, consolidando a interpretação de que os credores fiduciários não podem promover atos de busca e apreensão de bens imprescindíveis à continuidade da empresa recuperanda no curso do
stay period
, sob pena de inviabilizar a recuperação e contrariar o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da mesma legislação.

Assim, uma vez deferida a recuperação judicial, a apreensão de bens de capital indispensáveis à atividade empresarial deve ser obstada, garantindo à empresa a possibilidade de reorganização e cumprimento do plano de soerguimento.

É necessário ressaltar, ainda, que compete ao juízo recuperacional avaliar a essencialidade dos bens, o que não ocorreu na decisão recorrida.

A relevância dos bens em questão é evidente, pois são equipamentos diretamente vinculados à atividade agrícola, imprescindíveis para a continuidade das operações da recuperanda.

Ademais, há indícios de que a Ação de Busca e Apreensão foi ajuizada posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possivelmente com o intuito de afastar os efeitos da medida protetiva da recuperanda, o que reforça a necessidade de intervenção judicial para evitar prejuízos irreparáveis.

No caso concreto, há robustos elementos indicando a essencialidade dos maquinários cuja apreensão se pretende. O parecer do administrador judicial reforça a imprescindibilidade dos equipamentos para a continuidade das atividades da empresa, evidenciando que sua retirada comprometeria significativamente o plano de recuperação.

Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda somente deve ser admitida em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de manutenção da posse pelo devedor sem prejuízo ao credor, o que não se evidencia nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a decisão liminar e determinando a manutenção dos bens sob posse da recuperanda até ulterior deliberação do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025